Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002600-62.2021.8.11.0000
Recorrente: Petrobras Distribuidora S.A.
Recorrida: Pereira da Silva & Ferreira da Silva Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Petrobras Distribuidora S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93509978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIFICULDADE DO AGRAVADO EM OBTER OS DOCUMENTOS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de resolução contratual cumulada com cobrança de multa e restituição de valores pagos, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC.
Isso porque verifica-se a dificuldade da empresa agravada para produzir prova de quanto foi cobrada pelos serviços recebidos, sendo certo que, por outro lado, a ora recorrente guarda em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços prestados, bem como a correlação com o serviço contratado, de forma a calcular o valor a ser cobrado do contratante”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002600-62.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, j. 07/07/2021, p. 09/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93509978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pela Petrobrás Distribuidora S.A., mantendo, assim, a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol do Oeste, que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c com Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos n. 1001097-41.2019.8.11.0011, inverteu o ônus da prova em favor da empresa autora\agravada, de modo a incumbir à empresa agravante, enquanto fornecedora de combustível, demonstrar que durante a vigência da relação contratual litigiosa agiu nos moldes do contrato, isto é, que forneceu os produtos pelos preços habitualmente praticados vigente no dia e local da entrega (base de Cuiabá-MT), para pagamento à vista.
A parte recorrente alega violação ao artigo 373, I, e § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “no caso em tela, o Autor, ora Recorrido, foi enfático ao afirmar que a Ré, ora Recorrente, fixava preços acima daqueles exigidos de outros revendedores. Deste modo, para chegar a esse pedido, presume-se que o Autor/Recorrido em tese teve, O MÍNIMO acesso, de elementos que corroboravam a lesão asseverada na inicial, portanto, sua causa de pedir, o que INVIABILIZA a inversão do ônus da prova, não justificando o referido pedido de inversão, já que a REGRA é: ônus do AUTOR comprovar as condições da ação, sua causa de pedir e pedido”.
Argumenta que “ao atribuir, a Recorrente, o ônus de provar fato impeditivo do direito do Autor/Recorrido, a decisão agravada está, em verdade, impondo, a Agravante, obrigação de provar fato constitutivo do direito do Autor/Recorrido, invertendo, indevida e antecipadamente, o ônus da prova, o que não merece prosperar”.
Recurso tempestivo (id 104890958) e preparado (id 104712451).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 105894499.
Contrarrazões no id 107319956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 373, I, e § 1o, amparada na assertiva de que “o juízo ‘a quo’ agiu equivocadamente ao deferir a inversão do ônus da prova, pois que não se trata de hipótese excepcional de hipossuficiência, tampouco consumerista, menos ainda o Autor/Recorrido demonstrou qualquer dificuldade de provar o seu alegado, trata-se de ação rescisória a qual o ônus deve recair sobre quem alega, portanto, ausentes os pressupostos para inversão”.
Assevera que “presume-se que o autor teve acesso a elementos que corroboravam a suposta lesão asseverada na inicial, não se justificando, pois, a inversão do ônus da prova com base em hipotética dificuldade probatória”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “verifica-se a dificuldade da agravada para produzir prova de quanto foi cobrada pelos serviços\produtos recebidos, sendo certo que, por outro lado, a ora recorrente guarda em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços\produtos prestados\vendidos, bem como, a correlação com o serviço\produto contratado, de forma a calcular o valor a ser cobrado do contratante”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para o deferimento da inversão do ônus da prova, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489, § 1o, I, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284/STF.
2. As razões do recurso especial não desenvolveram argumentação que evidenciasse a ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, I, do CPC/2015, caracterizando a deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.
3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1853184/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.